Tribunal: TJES
Processo: 5036801-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036801-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A.
RECORRIDO: FABRICIO MUNIZ DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FABRICIO MUNIZ DA SILVA em face da recorrente e do Banco BRADESCO SA, por meio da qual alega, em síntese, que em 11 de novembro adquiriu licenciamento no valor de R$2.133,72, parcelado em 12 vezes de R$177,81, que permitia cadastrar pessoas para obter descontos na conta de energia. Contudo, em 13 de novembro, após constatar, por meio de pesquisas, diversas reclamações sobre a recorrente, o autor, temendo problemas futuros, solicitou o cancelamento do contrato com base no art. 49 do CDC. Entretanto, a recorrente alega que esse dispositivo legal não se aplica à compra do licenciamento. Diante disso, o autor requer a suspensão dos descontos em seu cartão, a rescisão do contrato, declarando inexistente qualquer relação jurídica entre as partes e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua contestação, além de preliminares, que a demanda deve ser julgada improcedente porque teria concordado com o cancelamento solicitado pelo autor e que o serviço — um software para cadastramento de contas visando descontos na fatura de energia elétrica, além do cadastro de novos licenciados — funciona plenamente e é utilizado sem dificuldades por outros usuários. Destaca que disponibilizou integralmente o serviço ao autor, sendo sua decisão cancelar o contrato de forma espontânea. Dessa forma, sustenta que não há fundamento para a restituição integral do valor pago, pois não houve qualquer descumprimento contratual por parte da empresa. Além disso, alega que a solicitação do autor é unilateral e não está amparada em falha na prestação do serviço que justifique a rescisão contratual ou a devolução dos valores pagos.

O Banco Bradesco alegou que a compra foi realizada diretamente com a recorrente, sem sua participação na elaboração do contrato ou na oferta dos serviços. Argumenta que o cartão de crédito foi apenas um meio de pagamento, não podendo intervir em transações comerciais, sendo o cancelamento ou estorno de compras de responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em sede de sentença (ID 13745258), integrada por embargos de declaração (ID 13745270) os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a requerida IGREEN proceder à rescisão do contrato e cessar quaisquer cobranças,
declarando a inexistência de relação jurídica, e se

abster de cobrar
e/ou negativar, o autor em relação a
qualquer débito
, oriundos do contrato sob id. 54783074, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 por cobrança indevida, limitada ao montante de R$3.000,00,
sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos,
ressaltando-se que a ré deverá devolver ao autor as parcelas já pagas.

b) OBRIGAR a requerida Banco Bradesco S.A., a suspender no prazo de até 10 dias úteis a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada parcela descontada, sem prejuízo de responsabilidade solidária pela restituição de parcelas cobradas e pagas, após o prazo fixado nesta decisão.

C) CONDENAR
a requerida IGREEN
a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ),
nos termos da fundamentação
.

Defere-se, em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que as rés cumpram as obrigações fixadas no item ”A” e “B” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13745271) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, pleiteia, preliminarmente, a declaração de incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro. Sem razão.

Conforme consta na sentença:

“[...] em conformidade com o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação pode ser proposta no domicílio do autor e a cláusula de eleição de foro, prevista no art. 63, §1º do CPC, só tem validade em relações de consumo quando for favorável ao consumidor. No caso destes autos, o contrato identificado pelo id. 54783074, revela que a requerida tem sede em Uberlândia/MG,
o que torna a cláusula de foro prejudicial ao autor, em desacordo com o princípio da proteção ao consumidor
. Portanto, a competência territorial deste juízo é confirmada.”

Rejeito a preliminar nos termos da sentença.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que o recorrido exerceu regularmente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, conforme demonstrado pelo id. 54783072. Ademais:

“caso a IGREEN pretendesse afastar a aplicabilidade do direito de arrependimento,
caberia a ela comprovar, de forma inequívoca, que o autor efetivamente utilizou o serviço durante o período de reflexão, usufruindo, por exemplo, do desconto na fatura de energia antes de requerer a rescisão contratual
. No entanto, verifica-se que a requerida não apresentou qualquer documento que corroborasse tal alegação, deixando de demonstrar a suposta licitude da recusa em atender à solicitação do autor.” (trecho da sentença)

Nesse sentido, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, passíveis a afastar a responsabilidade lhe atribuída pela lei.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Conforme exarado na sentença, a inércia da recorrente e a dificuldade imposta ao consumidor configura falha na prestação do serviço, legitimando o reconhecimento do dano moral.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)